Tribunal: TJDFT
Processo: 0001489-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO. PRIMEIRA VERSÃO QUE NÃO AJUDOU NA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. TEMA N. 1194 STJ. SÚMULA N. 545. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto previsto no artigo 155, §4o, incisos II, e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há 02 questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (ii) a análise da fração devida para reduzir a pena em virtude da aplicação da referida atenuante.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 1.
1. Nos termos do julgamento trazido no ARESP n. 2.123.334/MG, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no TEMA 1.194, afirmando que: A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.
2. Na mesma oportunidade, determinou-se a alteração no texto da Súmula n. 545 para constar que “A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador”.
3. Assim, considerando, no caso concreto, que o réu em âmbito do Acordo de Não Persecução Penal, apenas afirmou que os fatos a ele imputados são verdadeiros, e que, em juízo, se retratou apresentando versão totalmente inverossímil com o intuito de se eximir de sua responsabilidade, tenho que, nos termos do Tema n. 1194 do Superior Tribunal de Justiça, não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois verificada a retratação e que a primeira versão em nada serviu à apuração dos fatos.
IV. CONCLUSÃO
4. Apelação conhecida e desprovida.